Tribunal: STF
Processo: RE 551453
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-30
Data de publicação: 2008-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR
   INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT,
   E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.
I - A
   Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de
   remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para
   outras categorias de trabalhadores.
II - O regime a que submetem
   os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores
   civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e
   impedimentos próprios.
III - Os cidadãos que prestam serviço
   militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a
   defesa da soberania da pátria.
IV - A obrigação do Estado quanto
   aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais
   para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas
   Forças Armadas.
V - Recurso extraordinário desprovido.